Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm uma finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais. Portanto, a oposição desse recurso requer a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não havendo possibilidade de rediscutir a matéria, conforme estabelecido pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado quando as questões trazidas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.